Tribunal: TJSP
Processo: 1062151-47.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Notificação prévia para inclusão do nome do devedor no rol de inadimplentes – Desnecessidade pelo credor – Súmula 359 do STJ – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*